Tribunal: TJES
Processo: 0022696-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022696-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022696-61.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação acidentária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, na qual se pleiteava o reconhecimento de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, com indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de ausência de nexo causal e incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à valoração das provas, especialmente ao adotar as conclusões do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada que a prova pericial judicial conclui pela inexistência de doença em atividade clínica, nexo causal ocupacional e incapacidade laborativa, sendo elemento técnico idôneo e não infirmado por outras provas.

A decisão colegiada adota entendimento de que a concessão de benefícios acidentários exige a demonstração cumulativa de doença, nexo causal e incapacidade, requisitos não comprovados no caso concreto.

A alegação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ção da controvérsia, o que ocorreu no caso.

A ausência de vícios no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. Não se admitem embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito ou a valoração das provas. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022696-61.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI
, com vistas ao esclarecimento de supostas contradições e omissões no acórdão (ID 16424104) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. O referido julgado manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, bem como os pleitos de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, a embargante busca a reforma da decisão colegiada, sustentando, em síntese, que o acórdão teria sido contraditório ao basear-se exclusivamente no laudo pericial judicial, o qual concluiu pela ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa. Argumenta que o conjunto probatório, composto por histórico clínico e tratamentos de longa data, demonstraria que a moléstia decorre das condições ergonômicas inadequadas e do esforço repetitivo em sua função de auxiliar administrativo. Reitera que o magistrado não estaria adstrito ao laudo pericial, podendo formar convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.

Contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas pelos embargados, que se manifestaram pela manutenção do acórdão em sua integralidade, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais para a concessão dos benefícios acidentários e da indenização pleiteada.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, indenização por danos morais, custeio de despesas médicas e revisão de referência funcional. O juízo de origem fundamentou sua decisão na perícia médica judicial, que concluiu pela ausência de doença em atividade clínica, de nexo causal ou concausal ocupacional e de incapacidade laborativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, em especial o histórico laboral da autora, comprova o nexo causal entre as atividades desempenhadas e a doença alegada (LER/DORT); (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefícios acidentários, indenização por danos morais e revisão funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios acidentários depende da demonstração cumulativa de três requisitos: prova da doença ou acidente, existência de nexo causal ou concausal com a atividade laboral e incapacidade laborativa parcial, temporária ou total (Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86).
O laudo pericial elaborado por especialista, após exame clínico e análise dos autos, atesta a inexistência de doença em atividade clínica, de nexo causal ocupacional e de incapacidade da autora, concluindo pela plena preservação da capacidade laborativa.
A prova pericial, quando clara, coerente e conclusiva, prevalece como elemento técnico indispensável para a solução da lide, inexistindo nos autos outros elementos que infirmem suas conclusões.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que, ausentes incapacidade e nexo causal, não há direito à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, nem à indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício acidentário exige prova da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral.

O laudo pericial judicial prevalece quando apresenta conclusão clara e fundamentada, não infirmada por outros elementos de prova.
Ausentes incapacidade e nexo causal, não há direito a benefício previdenciário acidentário nem a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.04.2023, DJ 14.04.2023; TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023, DJ 14.04.2023; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 25.10.2023, DJ 26.10.2023; TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2022, DJ 12.09.2022; TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2022, DJ 09.08.2022; TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 25.01.2022, DJ 03.03.2022.

Da leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, foi conclusiva quanto à inexistência de doença em atividade clínica, nexo causal ocupacional ou incapacidade no momento do exame.

O voto condutor fundamentou-se no fato de que a concessão de benefícios acidentários exige a demonstração cumulativa da doença, do nexo causal e da incapacidade. No caso vertente, o perito judicial atestou que a capacidade laborativa da autora encontra-se preservada e que o quadro clínico atual é de acalmia e remissão, sem nexo com o trabalho. Assim, a decisão colegiada concluiu que o laudo, por ser claro e fundamentado, deve prevalecer na ausência de elementos que o infirmem.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido e a valoração das provas quanto à patologia alegada, o que é manifestamente incabível por esta via recursal.

Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.